Tribunal: TJMT
Processo: 1018603-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018603-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CLEYTON FERREIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Fazenda da Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória c.c de Obrigação de Fazer no 1016882-36.2020.811.0002, que deferiu a liminar.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em análise dos autos e de acordo com a certidão emitida pela Diretora de Secretaria (id.n.o56497956), a decisão ora hostilizada foi proferida em processo que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Convém salientar, que ao contrário do informado pelo ente estatal a decisão foi proferida na comarca de Várzea Grande e, não de Rondonópolis.
De acordo, com as regras Regimentais e Procedimentais, está Corte não possui competência para analisar e julgar causas oriundas do Juizado da Fazenda Pública.
Sobre o tema, trago à colação os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. RITO DA LEI No 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DE UMA DAS TURMAS RECURSAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. I - "Nas ações promovidas contra a Fazenda Pública, incumbe às Turmas Recursais dos Juizados o julgamento de recursos em ações ajuizadas a partir de 23 de junho de 2010 e que tramitam sob as regras da Lei no 12.153/2009."(Art. 10, § 2o do Provimento no 07/2010 do Conselho Nacional de Justiça). III - Competência declinada.” (TJMA, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível no 017.196/2015, Rel. Des. José de Ribamar Castro, Acórdão no 16491/2015 , Sessão do dia 19 de maio de 2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ‘RECLAMATÓRIA’. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO/SENTENÇA. RECURSO. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE. TURMA RECURSAL. Os recursos interpostos contra sentenças e/ou decisões proferidas em ações de competência de Juizado Especial da Fazenda Pública e que tramitem sob o rito especial devem ser apreciados pela Turma Recursal. Inteligência do art. 10, § 2o, do Provimento no 22/2012, do CNJ. Competência declinada.”. (TJ-BA - AI: 00073787020158050000, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2015)
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo os autos serem encaminhados.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora